Tribunal: CARF
Processo: 10510.720244/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720244/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.065 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR, está condicionada a comprovação destas.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE RESERVA LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da tributação pelo ITR
depende de sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos, não tendo se desincumbindo deste ônus.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720244/2007-91
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720244/2007-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10510.720244/2007-91, em face do acórdão no 11-27.748, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 06 de
outubro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01/03,
no qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício
2003, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Itália", localizado no município de
Itaporanga D'Ajuda - SE, cadastrado na SRF sob o n° 1.781.120-1, no valor de R$
66.160,01 (sessenta e seis mil cento e sessenta reais e um centavos), acrescido de multa
de lançamento de ofício e de juros de mora, calculados até 30/11/2007, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 156.633,81 (cento e cinqüenta e seis mil seiscentos e trinta
e três reais e oitenta e um centavos).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2003
e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido ITR, fl. 03, a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) declaração, indevida, de 1.0 18,8 ha de área de preservação permanente;
b) declaração, indevida, de 786,0 ha de área de utilização limitada;
c) subavaliação do Valor da Terra Nua - VTN.
3. O Auto de Infração foi postado nos correios tendo a contribuinte tomado ciência em
20/12/2007, conforme cópia do AR fl. 32.
4. Não concordando com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação de fls.
11/29, em 16/01/2008, fl. 11 verso, alegando em síntese:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720244/2007-91

I — que a Receita Federal embasa a autuação, em especial, na Instrução Normativa SRF
n° 60 que impõe a obrigação da apresentação do ADA para a comprovação das áreas de
reserva legal e preservação permanente. Que a IN extrapola a lei e, por reflexo, deve ser
considerado insubsistente o presente auto, procedente a defesa ora apresentada;
II — que consoante certidão do cartório de Registro de Imóveis a requerente demonstra
a existência da Área de Preservação Permanente e de Utilização Limitada;
III — que não houve sub-avaliação do imóvel. Que a avaliação tomada pelo autuante
levou por base valor irreal para a apuração do imóvel, efetuado de forma unilateral, o
que é contrário a toda a legislação em vigência;
IV— que é necessária a feitura de análise técnico pericial da área, o que desde já se
requer, no sentido de apuração do real valor, lavando-se em conta as partes relativas às
Áreas de Preservação Permanente e de Uso Limitado que desvalorizam comercialmente
o imóvel;
V — que de toda feita, para comprovar os argumentos da defendeste, há de ser
observada a necessidade de perícia, pois, consoante a legislação em vigência, não serão
utilizadas para a apuração do ITR a área de preservação permanente, a reserva legal e a
área de interesse ecológico para proteção de ecossistemas;
VI — que também é necessária a perícia técnica para determinar o exato valor do
imóvel.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 69/73,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
No que se refere a dedução das áreas de preservação permanente e de utilização
limitada da área total do imóvel para obtenção da área tributável pelo ITR, deve-se observar um
aspecto estritamente legal onde é exigido, além de efetivamente existir as áreas declaradas como de
preservação permanente e de utilização limitada, que atendam aos requisitos legais, conforme
veremos adiante; que a normatização destas áreas, entre outras providências, é parte do cumprimento
da obrigação do Poder Público na defesa e preservação do meio ambiente, favorecendo ou premiando
com a isenção de tributos os proprietários que comprovam e legalizam a existência dessas áreas, bem
como a sua intenção de mantê-las dessa fornia e evidentemente, penalizando os que não cumprem
com essa obrigação. Em suma, a preservação do meio ambiente é obrigatória, porém, para que tenha
direito à exclusão da área total para obtenção da área tributável pelo ITR devem ser observados os
requisitos lesais.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720244/2007-91

A contribuinte alega que consoante certidão do Cartório de Registro de Imóveis
demonstra a existência da Área de Preservação Permanente e de Utilização Limitada. No entanto,
não se verifica haver na respectiva certidão a existência de Área de Preservação Permanente.
Quanto a área de reserva legal é o entendimento deste Conselho que, nos termos
da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).
No entanto, uma vez que não houve comprovação de averbação da área de reserva
legal na matrícula do imóvel antes do fato gerador, não merece acolhimento o pleito do
recorrente. No presente caso, a averbação ocorreu em 2004 (fls. 34 a 45), posterior, portanto, ao
fato gerador, pois trata-se de processo referente ao exercício fiscal 2003.
Portanto, para que fosse provida a exclusão da área de reserva legal deveria o
contribuinte ter comprovada a averbação da área na matrícula do imóvel antes do fato gerador,
porém não o fez, de modo que descabe acolhimento o recurso.
Entendo, também, por não acolher as áreas de preservação permanente, pois tal
qual a área de reserva legal, o ônus da prova exclusivo da contribuinte, a quem caberia
comprovar que as áreas alegadas efetivamente constituíam APP e ARL. Assim, deveria a
contribuinte provar de maneira inequívoca as suas alegações, não sendo bastante alegações e
indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o
ônus da provar recai sobre aquele que alega.
Desse modo, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se
manter sem reparos o acórdão recorrido. Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
deve-se manter sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em
seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Portanto, com base nos elementos do processo, concluo serem devidas as glosas
procedidas pela autoridade fiscal, devendo ser mantido o lançamento sem reparos quanto a este
ponto.
Valor da Terra Nua.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720244/2007-91

A contribuinte foi intimada pelo Terno de Intimação Fiscal a prestar os
esclarecimentos e apresentar Laudo de Avaliação do VTN. Apenas quando o contribuinte não atende
a intimação ou, atendendo, presta informações inexatas, incorretas ou fraudulentas a RFB considera o
VTN levando em consideração informações sobre preços de terras, constantes do Sistema de Preços
de Terra (SIPT) aprovado pela Portaria SRF n° 447, de 28/03/2002, publicada no Diário Oficial da
União de 07/06/2002.
No presente caso, verifica-se o menor VTN/ha fixado para o município de Itaporanga
D'Ajtlda - SE para o exercício de 2003 foi de 500,00 R$/ha, fl. 08, que multiplicado pela área total do
imóvel declarada, (que é a mesma considerada pelo autuante), 3.905,1 ha, resultou em um VTN de
R$ 1.952.550,00.
Não há dúvidas de que o VTN declarado pela Contribuinte encontra-se, de fato,
subavaliado. A Contribuinte argumenta que inexistiu qualquer subavaliação do imóvel, e que
teria feito a apuração do valor venal do imóvel de forma unilateral, contrariando toda a
legislação em vigência.
Quanto a esse argumento, não cabe acatá-lo, visto que o cálculo do VTN total do
imóvel é obtido, sim, pela multiplicação do VTN/ha, indicado no SIPT, pela sua área total, e não
pela área aproveitável, ou até mesmo pela área tributável.
Cabe esclarecer, então, que o art. 10, § 1o, I, da Lei no 9.393/96 dispõe, de forma
clara, que o Valor da Terra Nua (VTN) será obtido deduzindo do Valor Total do Imóvel (Valor
Venal) os valores correspondentes às construções, instalações e benfeitorias, culturas
permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, conforme
Sendo assim, está evidenciado que o VTN utilizado pela fiscalização para o arbitramento do
VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em dado do SIPT, está previsto
em lei em vigor, não havendo nenhuma incorreção nesse arbitramento.
Além disso, reitera-se que desde a Intimação Inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de laudo de avaliação, ou sua apresentação em
desacordo com as normas da ABNT, para um Laudo com Grau II de fundamentação e precisão,
ensejaria o arbitramento do VTN, com base em informação do Sistema de Preços de Terra
(SIPT) da Receita Federal.
Assim, para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto, a contribuinte foi intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”,
elaborado por profissional habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente
anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se
manter sem reparos o acórdão recorrido. Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”, devendo ser mantido sem
reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720244/2007-91

Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto a alegação de desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, assim como de outros princípios constitucionais mencionados no recurso,
necessário referir que a Súmula CARF no 02 impede a apreciação destas matérias, razão pela
qual não conheço destas alegações.
Da solicitação de perícia.
Quanto à realização de perícia requerida, a mesma não se faz necessária no
presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia
o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e documentos
apresentados pela Contribuinte são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e
esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente a legislação que
disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade,
ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que
o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à
formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo,
ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada
justifica a realização de perícia.
Dessa forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.o
70.235/72.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720244/2007-91

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital